Tribunal: STF
Processo: RHC 212480
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria da pena. Pena-base. Exasperação. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Segunda fase. Fração de aumento. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Rudimar Diehl contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 562.451/SC.



    O Recorrente foi definitivamente condenado à pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado, tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (evento 1, fls. 340-51).



    Extraio do ato dito coator (evento 13):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TESE DE VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE PELA PREMEDITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SEGUNDA FASE DO CÁLCULO. DUPLA REINCIDÊNCIA DO RÉU. UMA CONDENAÇÃO COMPENSADA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA SOBRESSALENTE E DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CÓDIGO PENAL (VÍTIMA CRIANÇA). PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e analisados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para fixar, de forma justa e bem fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo.



    2. Em relação à culpabilidade, enquanto juízo de reprovabilidade da conduta, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual a premeditação é fundamento idôneo para amparar a majoração da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor em exame. Precedentes do STJ.



    3. No que tange à segunda fase da dosimetria, em se tratando de dupla reincidência do Agravante, uma condenação foi integralmente compensada com a confissão, e, posteriormente, a reincidência sobressalente e a agravante da prática do delito contra vítima criança (art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal) exasperaram a pena intermediária à fração de 1/3 (um terço).



    4. Entendimento adotado pelas instâncias de origem encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a exasperação em 1/3 (um terço) representa aumento proporcional quando a adoção de razão superior à usual fração de 1/6 (um sexto) for justificada em face da condenação remanescente, quando reconhecida a dupla reincidência do condenado, e da presença de outra agravante, como no presente caso.



      5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a ausência de fundamentação idônea na exasperação da pena-base acima do mínimo legal. Pontua indevida a valoração negativa do vetor culpabilidade em virtude de suposta premeditação do delito. Sustenta ilegalidade no cálculo dosimétrico da segunda fase, ‘porque, ainda que o paciente possua mais de uma condenação anterior, a lei prevê agravação única (reincidência, no singular), e não dobrada (reincidências, no plural), sob pena ofensa ao princípio da proporcionalidade em face de bis in idem’. Requer na medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    Indeferi o pedido de liminar (evento 46)



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso (evento 49). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    De partida, ressalto que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, de minha relatoria, Dje, 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, Dje 17.05.2017). 



    Atento a essas premissas, não há reparo a ser feito no resultado dosimétrico.



    Da leitura do acórdão hostilizado, constato que ‘a pena-base foi aumentada em 8 (oito) meses de reclusão, porquanto foi desvalorado o vetor da culpabilidade. A culpabilidade, como circunstância judicial, é o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente que destoa do próprio tipo penal a ele imputado. No caso, verifico que foi apresentada fundamentação idônea para desabonar o referido vetor, pois foi destacado que "não resta dúvida de que o delito foi premeditado, uma vez que o embargante Rudimar foi cerca de 3 vezes na propriedade da vítima para conhecer a rotina da casa e de seus integrantes e, assim, praticar o delito", sendo que a "existência da premeditação importa em uma conduta mais censurável" (fl. 424) – o que evidencia a especial reprovabilidade da conduta ’ (grifei). 



    Denoto, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do Recorrente com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. Não procede, desse modo, o argumento de que a avaliação negativa da culpabilidade fundou-se em razões abstratas e genéricas.



    Nesse sentido, observo que o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito dos fundamentos evocados nas instâncias precedentes para a desvaloração da culpabilidade e das circunstâncias do crime, cito, na mesma linha, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. MATÉRIA DE ESTRITO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    (...) 



    2. No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao Paciente. Por outro lado, o montante do prejuízo causado pelas condutas motivou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito. (...)” (RHC 134.491-AgR/BA, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018)



    “(...) Pena-base adequadamente estabelecida com arrimo no reconhecimento desfavorável da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime, pois o paciente foi surpreendido, em local movimentado, com uma submetralhadora desprovida de código de rastreamento e devidamente municiada com dez cartuchos íntegros, ‘tendo o laudo pericial atestado que a arma apresentava vestígios de disparo recente’.” (HC 162.345-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018 – destaquei)



    Alem do mais, esta Suprema Corte já assentou que a culpabilidade serve como “termômetro da intensidade do dolo delitivo” (RHC 116.169/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01.8.2013), que foi tido por elevado, na espécie, pelo Juízo sentenciante. 



    Justificado o cálculo, não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. De fato, no exame das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, as instâncias ordinárias, de forma escorreita e fundamentada, apontaram fatores desfavoráveis ao Recorrente, para fixar a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, ou seja, oito meses acima do mínimo legal e bem abaixo do teto, presente o intervalo de 6 (seis) anos entre as penas mínima (4 anos) e máxima (10 anos) abstratamente cominadas ao delito do artigo art. 157, § 2º do Código Penal. 



    Lado outro, ao ratificar a majoração na segunda fase da dosimetria, o ato apontado coator assentou que, diante duas condenações pretéritas, uma delas foi integralmente compensada com a atenuante da confissão, e a outra - somada à agravante da prática do delito contra vítima criança -, fora utilizada para agravar pena à fração de 1/3 (um terço). Irrepreensível, de igual modo, o calculo dosimétrico, pois ‘a jurisprudência desta Corte autoriza tal procedimento se fundado em condenações distintas, como no caso dos autos.’ (HC 193.651/CE, Rel. Min. Edson Fachin).



    Ao contrário do que sustenta a Defesa, é possível fixar o aumento acima de 1/6 (um sexto), pois não há tarificação legal das frações de exasperação na segunda fase da dosimetria. A doutrina especializada é no sentido de que ‘o Código não estabelece a quantidade de aumento ou de diminuição das agravantes e atenuantes legais genéricas, deixando ao prudente arbítrio do juiz’ (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1; 11ª ed., São Paulo, Saraiva, p. 583). Nesse sentido: RHC 138.101, da minha relatoria; HC 101.918, Rel. Min. Ricardo Lewandovski.



    Nesse diapasão, o parecer ministerial ressaltou que ‘majoração da pena em 1/3 na segunda fase da dosimetria da pena, também não assiste razão à defesa, uma vez que a exasperação da pena foi bem fundamentada na multireincidência do recorrente, o qual, segundo os autos, possui ao menos três condenações transitadas em julgado, sendo duas pelo delito de roubo. Dessa forma, uma reincidência específica foi compensada com a atenuante da confissão e a outra, somada à agravante pelo delito ter sido praticado contra criança (art. 61, inciso II, h, do CP), foi utilizada na elevação da pena, justificando a fração de 1/3. ‘



    Portanto, há fundamentação concreta para o acréscimo, forte na multirreincidência do Recorrente em delitos patrimoniais. 



    Devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte no processo dosimétrico.



    A dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    No ponto, este Supremo Tribunal Federal tem entendimento seguro no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). Com idêntica diretriz: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018.



    Além disso, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.6.2013 e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3.12.2014.



    Na realidade, compete às Cortes Superiores, ao examinar a dosimetria das penas em grau recursal, apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou de diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria), circunstâncias não evidenciadas na hipótese dos autos.



    Não constitui demasia insistir, neste ponto, que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que [a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em “habeas corpus”, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do “habeas corpus”, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); Não se presta o “habeas corpus” para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora